Tribunal: STF
Processo: HC 255105
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 894.582/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Narra a denúncia que o apelante, no dia 22 de janeiro de 2022, entregou a consumo e forneceu, ainda que gratuitamente, uma porção de cocaína, com massa de 0,5 gramas, à adolescente Y. J. C.. Outrossim, no mesmo dia, transportou e trouxe com ele, nas imediações de estabelecimento de ensino, uma porção de maconha, com massa de 4,4 gramas, 04 comprimidos de ecstasy, com peso de 2 gramas, e duas porções de cocaína. Além disso, no interior de residência, tinha em depósito e guardava três porções de cocaína, com massa total de 21,6 gramas. 



    [...] 



    O aparelho celular do apelante, foi, ainda, objeto de perícia, sendo destacados trechos de conversas extraídas do aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (fls. 212/248). Dentre eles, nota-se diálogo que tratava da venda de cocaína, para levantar fundos para a aquisição de entorpecente outro (ecstasy) e, inclusive, negociações acerca do preço (R$ 30,00 reais, em um dos casos, que o apelante sustenta ser preço de custo, conforme fls. 222). Em outro diálogo, negocia outro entorpecente em valor diverso (fls. 224) e, até mesmo, detalha os efeitos do entorpecente (fls. 225). Nota-se também a existência de acordo para o pedido de motorista de aplicativo (fls. 228) e nova negociação de valores (idem). Aos diálogos se unem as fotografias de entorpecentes (fls. 240). 



    [...]



    Por fim, o comércio ilícito é, apesar da tentativa de justificação do réu, também exposto, de modo suficientemente claro, pelas mensagens eletrônicas descobertas em seu aparelho celular. O primeiro diálogo, destarte, mostra o intento de vender cocaína (“pó”). O segundo traz negociações acerca do preço (que seria de custo) e os demais, novamente, trazem o intuito mercantil. 



    Há que se ressaltar, também, que a notícia recebida pelos policiais indicava o comércio por meio desse aplicativo de mensagens, com a notícia do comércio realizada por meio de status (informações inseridas pelo usuário, de modo transitório). 



    A união da descoberta dos entorpecentes, da entrega de parte (uma porção) à adolescente, da quantidade de drogas, do trajeto e do intento de venda, também exposto por mensagens de texto, tornam certo o comércio e demandam a condenação. Uma vez certa a mercancia, impossível a desclassificação pretendida pela Defesa. 



    Passa-se, então, ao exame da pena e dos pleitos subsidiários. 



    Na primeira fase, a natureza e diversidade dos entorpecentes, aliadas ao uso de domicílio, para a ”blindagem da atividade criminosa” e busca dos entorpecentes em outro município, motivaram dois acréscimos pela fração um sexto (ambos feitos sobre a pena mínima). 



    [...]



    Na segunda etapa, a multirreincidência do réu (específica, inclusive), fundou novo acréscimo, este, de um terço (pelos feitos 0000144-18.2015.8.26.0561 e 0003916-33.2018.8.26.0189, conforme extraído do sistema SAJ). 



    [...]



    Na terceira fase, as duas causas de aumento presentes (tráfico que envolveu adolescente e em local de diversão) fundou outro acréscimo de um terço. 



    [...] 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões já transitadas em julgado nas instâncias de origem, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que não há julgamento de mérito passível de revisão criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à condenação impugnada. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    PRELIMINARMENTE: 



    Reconhecida a ilegalidade da abordagem policial, [...] à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2°, 244, todos do Código Penal; 



    Reconhecida a ilegalidade da entrevista dissimulada em forma de interrogatório policial, sem o aviso prévio do direito constitucional ao silêncio e a contatar um advogado [...]; 



    Reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial na residência do acusado MARCUS, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos; 



    No MÉRITO:



    [...] a total improcedência da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    Por fim, caso seja entendido pela mantença da condenação por tráfico de drogas, aguarda e pugna pelo afastamento, também, da qualificadora reconhecida do inciso III e IV, do art. 40, da Lei de Drogas [...]; 



    Requer ainda, que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime semiaberto para o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente